Tribunal: TJBA
Processo: 8064295-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 8064295-28.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: JARDELICE DA LUZ SANTOS

ADVOGADOS: LUMAR MORAIS FALCÃO, RODRIGO CASTRO DA SILVA

APELADO/EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, LAZARO ROBERTO SILVA JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. DANO MORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS
DA AUTORA

REJEITADOS
.
ACLARATÓRIOS DA DEMANDADA ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, JARDELICE DA LUZ SANTOS e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação da Autora em
A
ção de
C
obrança de
S
eguro por
M
orte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se o acórdão incorreu em omissão, quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; verificar se houve
lacuna
na fundamentação acerca da prova relativa ao sinistro e
na
interpretação contratual; e examinar a existência de omissão,
no tocante
ao pedido de indenização por dano moral e redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Reconhece-se que o acórdão combatido foi omisso, quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela seguradora, o que justifica o acolhimento parcial dos aclaratórios para suprir essa lacuna.

5.
A negativa injustificada da
S
eguradora
não configura conduta ilícita que enseja reparação por dano moral, por decorrer de dúvida razoável sobre a existência de hipótese de
cobertura contratual.

6.
O acórdão
hostilizado
não analisou expressamente o pedido de indenização por dano moral e a redistribuição do ônus da sucumbência, configurando omissões relevantes que justificam o acolhimento parcial dos
E
mbargos.

8.
Diante do novo desfecho conferido ao feito em sede recursal, impõe-se reconhecer a sucumbência
da Demandada
, com a consequente
inversão
das custas e dos honorários advocatícios, preservados os percentuais arbitrados na origem e adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico.

9.
A alegação de omissão,
no tocante
à análise das provas técnicas e contratuais foi afastada, pois o acórdão
guerreado
se fundamentou em avaliação crítica e global do conjunto probatório, com base no livre convencimento motivado.

10.
O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, desde que a decisão contenha motivação suficiente, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11.
Embargos
da Acionada, acolhidos parcialmente. Declaratórios da Suplicante, rejeitados
.

————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 371, 85, §2º; CC, arts. 406, 422, 760, 389; CDC, aplicação implícita ao contrato de seguro de vida.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1990635/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, 2ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível 0501693-17.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 26.08.2019; TJ-BA, Apelação Cível 0576959-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8002182-71.2021.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.11.2023.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargados
JARDELICE DA LUZ SANTOS
e a
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITA
R

OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ACIONANTE e ACOLH
ER,
EM PARTE, OS DA DEMANDADA.